Tribunal: TJDFT
Processo: 0710037-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710037-18.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE PEREIRA CAMPOS 28831535153 APELADO: SEBASTIAO BUENO, MANOEL RODRIGUES CAMPOS NETO D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELADO: SEBASTIÃO BUENO, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo de petição juntada recentemente. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator